Tribunal: TJDFT
Processo: 0756824-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0756824-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar que o réu forneça procedimento cirúrgico denominado FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) à parte autora. Contudo, a recorrente formula pedido de desistência, tendo em vista "que o manejo do recurso foi incorreto e que o objeto da ação foi esgotado" (ID 60436204). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se baixa na distribuição. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito